Tribunal: TJMT
Processo: 1005945-36.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Vistos,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Carta Magna, e art. 648, VI, do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus liberatório em favor de Jaderson Augusto da Silva, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator. (Id 82801478)
Extrai-se, que o paciente foi detido em flagrante delito, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 33 e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006.
Inicialmente o impetrante que o paciente é primário, dependente químico, flagrado com apenas 20,17 (vinte gramas e dezessete centigramas) de cocaína, e responde a uma única acusação pelo crime de furto.
Argumenta que “o acusado foi preso quando estava indo adquirir droga para consumo pessoal, oportunidade em que outro usuário também se dirigia para o local, tendo sido ambos abordados e detidos pela polícia, mas foram uníssonos em afirmar que não se conheciam.” (sic)
Consigna que não existe nenhuma evidência no sentido da traficância ou da associação para o tráfico. Anda segundo o impetrante, não existem denúncias nesse sentido, não foram apreendido nenhum objeto indicativo da prática.
Assim, entende que a prisão do paciente não se mostra a medida mais acertada, sendo a sua liberdade medida que se impõe.
Desse modo, requer a concessão da ordem garantido ao paciente a sua liberdade de locomoção enquanto aguarda o trâmite normal da análise de mérito do presente habeas corpus expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura.
RELATADO O NECESSÁRIO
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jaderson Augusto da Silva, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Inicialmente, ressalta-se que conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.
A propósito:
(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria espelhada no writ, além de ser momento impróprio para a discussão do tema, estabelece o enunciado n. 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do habeas corpos.
Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal. 3. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade e variedade de drogas (79 g de crack, 24 g de cocaína e 5.507,3 g de maconha), apreensão de apetrechos utilizados no tráfico de entorpecentes, os apontamentos de diversos delitos praticados pelo ora agravante, bem como o fato de que já vinha sendo investigado pelas autoridades competentes. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente e justificar a manutenção da medida extrema. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 572.693/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020)
Com relação a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, o magistrado singular assinalou que: (Id 76418464)
Cumpre ressaltar que o pedido de habeas corpus não foi instruído, pela douta defesa, como deveria sê-lo, pois não se desincumbiu do ônus de instruir a inicial com os elementos imprescindíveis à comprovação da coação ilegal de que supostamente padece.
Contudo, em consulta no sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe de Primeira instância, após requerimento do Ministério Público, foi homologada a prisão do paciente, nos seguintes termos:
“Visto, em PLANTÃO JUDICIAL.
Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante de JADERSON AUGUSTO DA SILVA, já qualificado, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei no. 11.343/06.
A teor do relatado nos autos, verifica-se que a equipe policial,”... DURANTE RONDAS PELA BAIRRO LIXEIRA, AVISTOU DOIS INDIVÍDUOS EM FUNDADA SUSPEITA. OS SUSPEITOS AO AVISTAR A GUPM, EMPREENDERAM FUGA E SE ESCONDERAM ATRÁS DE UM VEÍCULO, ONDE FOI POSSÍVEL VISUALIZAR QUE DISPENSARAM UMA SACOLA BRANCA. FOI REALIZADA A ABORDAGEM, NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO AO REALIZAR A VARREDURA PELO LOCAL ONDE FOI DISPENSADO O A SACOLA BRANCA, FOI ENCONTRADO VÁRIAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA. DIANTE DOS FATOS, FOI DADA A VOZ DE PRISÃO...” (Grifo nosso)
Conforme se vê, a equipe policial estava em rondas quando visualizou os autuados em atitude suspeita, e estes, ao visualizarem a presença da polícia, empreenderam fuga, dispensado uma sacola branca contendo em seu interior 64 (sessenta e quatro) porções de substância análoga a cocaína, motivo pelo qual foram autuados em flagrante.
Ao serem interrogados pelo delegado de polícia, ambos os autuados negaram a prática do crime de tráfico.
Com efeito, não há como auferirmos neste primeiro momento que o autuado JANDERSON seja um mero usuário, já que a teor do relato da polícia, quando ele e o autuado RENAN avistaram a policial, imediatamente tentaram fugir e se esconder, no que dispensaram a sacola onde foram encontradas as 64 porções de substância análoga a cocaína.
A esse respeito, não podemos perder de vista que os depoimentos dos policiais militares condutores do presente procedimento possuem presunção de veracidade iuris tantum, e a questão envolvendo a controvérsia é de mérito e deverá se analisa em uma eventual ação penal.
A par dos elementos que instruem a peça flagrancial, verificamos que a prisão levada a efeito se encontra material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, motivo pelo qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.
Passo agora ao exame da prisão
A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva será aplicada levando em consideração a necessidade de se aplicar a lei penal, de se investigar ou instruir a ação penal, bem como evitar a prática de infrações, ponderando-se ainda a sua adequação à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP). Somado a isso, há de ser de se determinada quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6o, do CPP).
Pois bem. Compulsando os autos, se têm como presentes os requisitos necessários à prisão preventiva do flagrado, senão vejamos.
Num primeiro ponto, porque o crime investigado é doloso e punido com reclusão, atendendo, inicialmente, o que prescreve o art. 313, I, do CPP.
Segundo, porque se verifica a figura do fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, e nos fortes indícios de autoria delitiva, fundado nas declarações dos policiais responsáveis pela prisão do autuado.
Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciado na necessidade de resguardar a ordem pública, pois, embora a quantidade de drogas apreendida não seja tão vultosa, equivalente a 20,17 g (vinte gramas e dezessete centigramas), forma em que estavam acondicionadas, (sessenta e quatro porções de substância análoga à cocaína), todas prontas para venda, em tese, não configura uma situação de mero consumo, mas sim a existência de uma estrutura voltada à prática de crimes dessa natureza, o que demostra a imprescindibilidade da custódia cautelar à garantia da ordem pública.
Com efeito, as “(...) circunstâncias da prisão em flagrante, a quantidade e forma de acondicionamento das drogas, devidamente embaladas para a venda, tornando forçosa e inarredável concluir pela prática do tráfico de drogas. (...)” (TJ-RJ - APL: 00054204520158190037 RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CRIMINAL, Relator: GILMAR AUGUSTO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/06/2016, OITAVA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/06/2016). (D/N)
Pontue-se, ainda, que comércio ilícito de entorpecentes, além de ser pernicioso à saúde pública, é porta aberta para a prática de outros crimes, como homicídios, furtos e roubos, e como tal precisa ser prontamente coibido com a retirada de circulação das pessoas que o instigam e alimentam, para que um dia se possa dar fim a este câncer social.
Igualmente, não devemos desconsiderar a gravidade desse crime, revelado pela repercussão no meio social, pois, com já dito, é responsável por desencadear a prática de tantos outros ilícitos graves provocando compreensível desassossego à sociedade, cada dia mais a mercê da criminalidade.
De se considerar ainda a possibilidade de o autuado ser integrante de uma associação/organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, diante da vultosa quantidade de droga apreendidas, representando um valor significativo no mercado interno, exigindo um grande poder aquisitivo, em princípio, incompatível com a atividade comercial desempenhada pelo autuado, o que deverá ser objeto de uma investigação mais aprofundada a ser realizada pela autoridade policial.
“(...). Na espécie, a prisão preventiva está assentada na necessidade de se garantir a ordem pública, tendo as instâncias ordinárias destacado as peculiaridades do caso concreto (agente supostamente integrante de complexa organização criminosa, voltada à disseminação de grande quantidade de drogas) e o real risco de reiteração delitiva, elementos que revelam a presença de periculosidade in concreto da ação e do agente. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, por si sós, conduzir à revogação da prisão preventiva. 4.Ordem denegada.” (STJ - HC: 410660 SC 2017/0191092-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2017). (grifamos)
Além disso, o presente fato não se trata de conduta isolada na vida do autuado, eis que, conforme levantado em sua folha de antecedentes, ele responde a 01 (uma) ação penal por furto, perante esta comarca.
Conforme o Enunciado no. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, fica evidente o “(...) risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ” (Grifamos)
Com efeito, o caso em espécie, não se trata de mera presunção, mas de risco concreto, seja pela propensão acentuada à prática criminosa, como pelo fato de, em liberdade, encontrar os mesmos estímulos para a perseverança e contumácia na prática delituosa, o que torna inócuo a aplicação de medidas cautelares divergentes da prisão preventiva ao caso dos autos, ainda mais quando demonstrada a recalcitrância criminosa, sendo a prisão a única alternativa eficaz para a garantia da ordem pública.
Assim, uma vez realizada a prisão do autuado em poder de considerável quantidade de drogas com potencial lesivo, somada a sua contumácia na prática de crimes, é cristalino o receio de perigo deste ser colocado em liberdade, pois, neste caso, a soltura servirá de estímulo à novas práticas delitivas, gerada pela sensação de impunidade.
Com efeito, beneficiar com a soltura um indivíduo desta natureza, frente ao cenário caótico que enfrentamos em nossa sociedade, assolada pela criminalidade, que se vê ainda mais favorecida pela situação de isolamento em razão da pandemia atingindo população mundial, servindo de estímulo à prática de novos crimes, ainda estaria desmoralizando de forma imensurável a Justiça.
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, e 313, inc. I, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JADERSON AUGUSTO DA SILVA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal. (...)”
No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar e sua revogação estão devidamente justificadas, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal.
Com efeito, extrai-se que o decreto prisional se encontra suficientemente fundamentado na garantia da ordem pública e embasado em circunstâncias específicas do caso concreto, havendo comprovação da materialidade e suficientes indícios da autoria delitiva em nome do paciente o qual, foi flagrado com “20,17 g (vinte gramas e dezessete centigramas), forma em que estavam acondicionadas, (sessenta e quatro porções de substância análoga à cocaína), todas prontas para venda, em tese, não configura uma situação de mero consumo, mas sim a existência de uma estrutura voltada à prática de crimes dessa natureza, o que demostra a imprescindibilidade da custódia cautelar à garantia da ordem pública.(...)”
Desse modo, as circunstâncias do flagrante indicam se tratar de indivíduo que exerce a traficância com habitualidade, fazendo seu meio de vida, ao menos alternativo.
Ademais, conforme ressaltado pelo douto magistrado a quo, o paciente responde uma ação penal por furto, neste passo, o Enunciado Orientativo n.6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:
"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.